Tribunal: STF
Processo: ARE 1273322
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado, no relevante:
    “2. ENTIDADE ESTATAL. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ATIVIDADE-FIM DO TOMADOR DOS SERVIÇOS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. (…) No caso concreto, o Tribunal Regional consignou ter havido terceirização ilícita, uma vez que o labor da Reclamante foi realizado na atividade-fim da Reclamada (Caixa Econômica Federal - CEF)- premissa fática inconteste à luz da Súmula 126/TST. Assim, em que pese a terceirização ilícita não ter o condão de reconhecer o vínculo empregatício com entidade da Administração Pública, ante a vedação expressamente assentada na CF (art. 37, II e § 2º), dá ensejo à responsabilização solidária da entidade estatal tomadora dos serviços pelas parcelas inadimplidas pela prestadora de serviços (arts. 265 e 942 do CCB/2002 c/c a Súmula 331, II/TST). Recurso de revista conhecido e parcialmente provido no particular, apenas para restabelecer a sentença que reconheceu a responsabilidade solidária da CEF no adimplemento das verbas trabalhistas devidas à Reclamante. 3. TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA ILÍCITA. ENTIDADE VINCULADA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATUAÇÃO DA TRABALHADORA NA ATIVIDADE FIM. ISONOMIA SALARIAL. OJ 383, SBDI-1/TST. A impossibilidade de se formar o vínculo de emprego com ente da Administração Pública, ante a inexistência de concurso público, não configura óbice ao direito do Trabalhador às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas ao empregado público que cumpre função idêntica no ente estatal tomador de serviços, conforme jurisprudência que se consolidou no âmbito desta Corte Superior, a teor da OJ 383 da SBDI-1/TST. Nessa seara, ainda que o acórdão recorrido tenha consignado não ter havido comprovação de desempenho de funções idênticas entre a Reclamante e os empregados da CEF, registrou que as atividades desempenhadas pela Reclamante, “antes de serem terceirizadas, eram realizadas pelos funcionários da CAIXA”, fundamento este suficiente para a manutenção da isonomia assegurada pelo Tribunal Regional”. (eDOC 42, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II; 37, caput, II e § 2º; e art. 173 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, ser lícita a terceirização de atividades-fim da empresa tomadora do serviço. (eDOC 46, p. 3)
    Em contrarrazões, sustenta-se a inexistência de violação direta a norma constitucional. (eDOC 63)
    A Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso pelo óbice da Súmula 281 do STF, visto que o recorrente teria interposto contra o mesmo acórdão, simultaneamente, o presente recurso extraordinário e embargos à SDI. (eDOC 68)
    É o relatório.
    Decido.
    Observados os requisitos de admissibilidade do agravo, passo à análise do recurso extraordinário.
    Assiste razão ao juízo embargado, no sentido de que o princípio da unirrecorribilidade impede o conhecimento do extraordinário, interposto concomitantemente aos embargos a outro órgão do Tribunal recorrido.
    Creio, todavia, que particularidades do caso recomendam a desconsideração desse vício processual, a partir da faculdade sanativa concedida a esta Corte pelo parágrafo terceiro do artigo 1.029 do Código de Processo Civil:
    “O Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave”.
    Efetivamente, a controvérsia recursal vem sendo conhecida por esta Corte em sede de reclamação contra acórdãos e atos em juízo de admissibilidade do TST que mantém a sucumbência de prestadores e tomadores de mão-de-obra demandados por terceirização ilícita, por contrariedade à Súmula Vinculante 10 e ao acórdão da ADPF 324. 
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. DECLARAÇÃO DE ILICITUDE. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10 E À AUTORIDADE DA DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADPF 324. OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 40.091 AgR-AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.9.2020)
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Reclamação. Ação voltada à proteção de toda a ordem constitucional. 4. Decisão reclamada que se fundamenta em norma posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, com efeitos sobre decisões não transitadas em julgado. Inviabilidade de seu futuro cumprimento. Observância dos princípios da celeridade e da economia processual. 5. Terceirização da atividade-fim. Serviço bancário. 6. O reconhecimento de vínculo trabalhista com o tomador dos serviços, por aplicação da Súmula 331 do TST, viola a decisão vinculante tomada por esta Corte na ADPF 324. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 38.384 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020)
    Logo, penso não atender ao princípio da economia processual deixar de conhecer do recurso extraordinário, quando a recorrente ainda poderia provocar a análise da Suprema Corte pela utilização de outro remédio processual.
    Adentrando o mérito do recurso extraordinário, constato assistir razão à recorrente.
    No julgamento da citada ação direta (ADPF 324) este Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST a sua Súmula 331, e estabeleceu as seguintes teses:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou que não seria possível a contratação de empresas para realização de serviços concernentes à atividade-fim da instituição bancária. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão regional transcrito no acórdão recorrido: 
    “É incontroverso que a CEF e a PLANSUL firmaram contrato para prestação de serviços de teleatendimento, por meio do qual a reclamante executou atividades em proveito direto da tomadora, prestando serviços de atendimento exclusivamente aos seus clientes.
    Nesse sentido, foi o depoimento do próprio preposto da Caixa: "que o pessoal da 1a reclamada que se ativava no prédio da CEF num andar específico para atuarem ficavam e ficam exclusivos nas vendas de produtos da CEF; que a 1a reclamada tem um contrato com a 2a reclamada para atendimento de FGTS, informação sobre programas sociais; que também há a prospecção de produtos pré-aprovados, como cartão de crédito, seguro do cartão, empréstimos consignados, etc.; que a pré-aprovação é feita pela CEF via sistema; que isto, por si só não implementa a venda, pois a CEF, ao final pode filtrar o negócio e barrar a operação." Ocorre que uma tal prestação de serviços não se deu sob a forma de uma terceirização lícita, havendo, em verdade, a transferência de atividades inseridas na dinâmica estrutural daquela instituição bancária a terceiros, tanto que era a Caixa Econômica Federal que fornecia a infraestrutura e o ambiente de trabalho necessários à execução dos serviços.
    Nesse passo, tem-se que as atividades da reclamante estavam, de fato, relacionadas ao processo produtivo da CEF, sendo imprescindíveis à sua atividade-fim, o que caracteriza a ilicitude da terceirização. E, ante a impossibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com a Caixa Econômica Federal, em razão da exigência de concurso público, impõe-se a aplicação do princípio da isonomia, conforme posicionamento sufragado pela OJ nº 383 da SDI-1 do TST (...)”. (eDOC 42, p. 23)
    Patente, dessa forma, que a decisão recorrida está em direta contrariedade à jurisprudência desta Corte, firmada na ADPF 324. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, V, b, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedentes os pedidos autorais.
    Sem honorários sucumbenciais, por se tratar de feito oriundo da Justiça do Trabalho. Custas pela recorrida, observadas as disposições relativas à gratuidade de justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente